Tribunal: TCU
Processo: 025.860/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2585/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) acerca de irregularidades na gestão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM), incluindo indícios da prática de nepotismo e de pagamento de contratos sem a correspondente contraprestação, decidida por meio do Acórdão 898/2018-TCU-Plenário , o qual aplicou multa, entre outros responsáveis, ao Sr. Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha. Considerando o pedido de parcelamento da multa de R$ 10.000,00 em 36 parcelas apresentado pelo responsável acima mencionado (peça 269), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em deferir o pedido de parcelamento formulado pelo Sr. Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha (XXX.795.702-XX), quanto ao pagamento da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 898/2018-TCU-Plenário , na forma do artigo 217 do RI/TCU, autorizando-se o pagamento em 36 parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; e alertar o Sr. Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha de que a que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 025.860/2014-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Administração Regional do Senar no Estado do Amazonas (04.262.769/0001-39); Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira (XXX.269.812-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Aécio Flávio Ferreira da Silva (XXX.497.872-XX); Aécio Flávio Ferreira da Silva Filho (XXX.008.502-XX); Clodoaldo Martins de Oliveira Júnior (XXX.613.948-XX); David José Nóvoa Tadros (XXX.199.542-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); Lamisse Said da Silva Cavalcanti (XXX.753.472-XX); Mauricio Aucar Seffair (XXX.285.032-XX); Muni Lourenço Silva Júnior (XXX.480.662-XX); Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha (XXX.795.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF), representando Mauricio Aucar Seffair, Aécio Flávio Ferreira da Silva e Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas e Federacao do Comercio de Bens, servicos e Turismo do Estado do Amazonas; Fernanda Couto de Oliveira (11413/OAB-AM) e outros, representando Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha; Igor de Mendonca Campos (766/OAB-AM) e outros, representando Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira.